Tribunal: TJES
Processo: 0019040-53.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019040-53.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENES MARQUES LOBO

APELADO: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CHEQUE COM ASSINATURA FALSIFICADA. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, declarou inexistente débito decorrente de cheque com assinatura falsificada e determinou a baixa das restrições, mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de ausência de responsabilidade da empresa credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelada responde civilmente pela negativação do nome do autor fundada em cheque com assinatura falsificada; (ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja dano moral indenizável, mesmo diante de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A empresa recebe o cheque em operação comercial regular, apresentado por terceiro, e o título é devolvido por insuficiência de fundos, sem indicação de fraude, o que legitima a crença na validade do crédito.
4.
O dever técnico de verificação de autenticidade de assinaturas incumbe às instituições financeiras, sendo desarrazoado exigir do comerciante capacidade para identificar falsificações não detectadas pelo sistema bancário.
5.
A fraude praticada por terceiro configura culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
6.
A negativação decorre do exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento do título apresentado, inexistindo conduta ilícita da empresa.
7.
A alegação de “dupla restrição” e inserção de dados no sistema de proteção ao crédito não demonstra conduta dolosa da empresa, mas decorre de padronização dos registros vinculados ao débito.
8.
A configuração de excludente de responsabilidade afasta o dever de indenizar, sendo inaplicável o entendimento de dano moral in re ipsa na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
A negativação decorrente de cheque com assinatura falsificada não gera responsabilidade do comerciante quando evidenciada a fraude de terceiro e a boa-fé na aceitação do título.
11
.
A culpa exclusiva de terceiro configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.
12
.
O dever de verificação de autenticidade de assinaturas em cheques compete às instituições financeiras, não podendo ser transferido ao comerciante.
13
.
A existência de excludente de responsabilidade afasta a caracterização de dano moral, ainda que haja negativação indevida.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 0011353-63.2017.8.13.0629, Rel. Des. João Cancio, j. 16/12/2025; TJMG, APCV 5003384-65.2018.8.13.0114, Relª Desª Mariangela Meyer, j. 30/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019040-53.2011.8.08.0011

APELANTE:
ENES MARQUES LOBO

APELADO: SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENES MARQUES LOBO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), referente ao cheque nº 000072, determinando a baixa de restrições. Contudo, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões recursais (fls. 240/256), o apelante sustenta, em síntese: a) a existência de responsabilidade objetiva da empresa apelada, que teria agido com negligência ao receber cheque de terceiro sem conferir a procedência; b) que sofreu "dupla restrição" (CCF e PEFIN) pela mesma dívida indevida; c) que a inclusão no sistema PEFIN decorreu de ato comissivo da empresa com dados inventados (contrato inexistente); d) que o dano moral no caso de inscrição indevida é
in re ipsa
. Pugna pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (fls. 259/303), defendendo que agiu no exercício regular de direito ao apresentar o cheque para compensação e que a fraude de terceiro configura excludente de responsabilidade, requerendo a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a conduta da empresa apelada, ao negativar o nome do autor em razão de cheque devolvido por falta de fundos — cuja assinatura restou provada como falsa em perícia grafotécnica —, enseja reparação por danos morais, ou se configura a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Após detida análise do acervo probatório, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo, já que foi devidamente reconhecida a boa-fé da parte ora apelada.

Extrai-se dos autos que o estabelecimento comercial recebeu o título de crédito em operação mercantil regular (venda de materiais de construção), sendo o cheque apresentado pelo irmão do autor. O título foi devolvido pelo banco sacado por falta de fundos, e não por fraude ou divergência de assinatura, o que induziu o comerciante a acreditar na legitimidade do crédito. Registra-se que o dever de conferência rigorosa de assinaturas compete precipuamente às instituições financeiras. Não é razoável exigir do comerciante, em transações cotidianas, que possua expertise técnica para detectar falsificações que sequer foram notadas pelo sistema bancário no momento da devolução do título.

Nesse contexto, entendo que a falha na prestação do serviço deve ser atribuída exclusivamente ao fraudador, configurando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ante a culpa exclusiva de terceiro que rompe o nexo de causalidade em relação ao lojista de boa-fé. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO POR EMPRESA COMERCIAL DE BOA-FÉ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito em virtude de fraude na emissão de cheques em seu nome, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo que a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da negativação do nome do autor recai exclusivamente sobre a instituição bancária, que permitiu a abertura fraudulenta da conta corrente, e não sobre a empresa que protestou os cheques. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a empresa apelada, ao protestar cheques emitidos em nome de menor absolutamente incapaz mediante fraude bancária, responde civilmente por danos morais decorrentes da negativação indesejada, ou se há excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro. III. Razões de decidir o nome do autor foi negativado com base em cheques emitidos por terceiro fraudador, que utilizou documentos falsos para abrir conta corrente em nome do menor de 12 anos, sem qualquer relação com a empresa apelada. A apelada agiu como terceira de boa-fé ao aceitar os cheques em pagamento por produtos efetivamente entregues, não tendo meios razoáveis para detectar a fraude bancária, tampouco responsabilidade na abertura da conta fraudulenta. A responsabilidade civil subjetiva ou objetiva requer o preenchimento de requisitos legais, como nexo causal e conduta culposa ou ilícita do agente, os quais não se verificam no presente caso, em que a negativação decorreu de fato exclusivo de terceiro. Nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não responde pelos danos quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, hipótese aqui configurada pela atuação fraudulenta do falsário e pela omissão da instituição bancária.
O dever de cautela e verificação de dados na abertura de conta bancária incumbe exclusivamente à instituição financeira, sendo desarrazoado exigir-se do comerciante igual rigor na conferência documental para o simples recebimento de cheques.

O exercício regular de direito pela empresa ré. Ao negativar o nome constante nos cheques devolvidos. Afasta a ilicitude de sua conduta, sendo inaplicável o entendimento de dano moral in re ipsa nas hipóteses em que configurada excludente de responsabilidade.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativação do nome do consumidor decorrente de cheque emitido por terceiro mediante fraude bancária configura hipótese de culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar da empresa que, de boa-fé, protestou o título. O dever de cautela na abertura de contas correntes incumbe exclusivamente à instituição financeira, não se podendo imputar responsabilidade civil ao comerciante que age no exercício regular de direito. Configurada excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, não há falar em indenização por danos morais, ainda que o consumidor tenha sido negativado injustamente." (TJMG; APCV 0011353-63.2017.8.13.0629; Rel. Des. João Cancio; Julg. 16/12/2025; DJEMG 17/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS. FRAUDE DE TERCEIROS. ASSINATURA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O estabelecimento comercial que promove a inscrição nos cadastros restritivos de crédito do nome do emitente do cheque devolvido sem provisão de fundos, não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da fraude praticada por terceiros, devendo ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II do CDC, qual seja culpa exclusiva de terceiro
. Recurso não provido. Sentença mantida." (TJMG; APCV 5003384-65.2018.8.13.0114; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 30/11/2021; DJEMG 01/12/2021)

Por fim, quanto à alegação de "dupla restrição" e "dados inventados" no sistema PEFIN, esclareço que a inserção em tais cadastros é consequência lógica da inadimplência comunicada pelo credor. A mencionada referência a "contrato" ou "avalista" no relatório de restrições decorre, muitas vezes, da padronização do sistema de informações do órgão de proteção ao crédito para identificar a origem da dívida, não significando, por si só, uma conduta dolosa da empresa em inventar um negócio jurídico inexistente, mas sim o reporte do débito oriundo do título de crédito não pago.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.